Tribunal: TJMT
Processo: 1015105-85.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1015105-85.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO KOCH, WILLIAM DOS SANTOS PUHL
PACIENTE: JACKSON FURLAN
IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO
Vistos.
Cuida-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado pelos advogados – Dr. Carlos Alberto Koch e William dos Santos Puhl, em favor de JACKSON FURLAN apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos no 9165-07.2019.811.0040, código 218737.
Sustentam os impetrantes que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 10/11/2019, denunciado pelo crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c 73, caput em relação a vítima Júlia Barbosa de Souza, e art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, em relação a vítima Vitor Giglio Brantis Fioravante, todos do Código Penal, em concurso material (artigo 69, caput, do CP).
Aduz que após a instrução fora pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso II, do Código Penal, com relação à vítima Júlia Barbosa de Souza para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sem a concessão do direito de recorrer em liberdade, sendo que na mesma decisão, o juízo da origem reconheceu o erro na execução, conforme dispõe o artigo 73, do Código Penal com relação à vítima Vitor Giglio Brantis Fioravante.
Da referida decisão de pronúncia o Ministério Público interpôs o Recurso em sentido estrito no 1000199-90.2021.8.11.0000, o qual foi provido, por unanimidade por esta Câmara Criminal, em sessão realizada no dia 31/03/2021 para: “... reformar a sentença de pronúncia, a fim de pronunciar o réu JACKSON FURLAN pela prática do crime de homicídio tentado, art. 121, §2°, incisos II e IV, c./c. art. 14, inciso II, do Código Penal, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão competente por disposição constitucional...”(sic).
Os impetrantes alegam ilegalidade na decisão proferida na fase de preparação do processo para julgamento em Plenário, em que a magistrada da origem arrolou a testemunha Alexandre Mello Giácomo, como testemunha do juízo, sem qualquer fundamentação idônea.
Em razão disso, os impetrantes postulam, em liminar, a exclusão da referida testemunha, e ainda seja suspensa a sessão de julgamento pelo tribunal do júri, redesignada para a data próxima de 27/08/2021, até o julgamento final deste habeas corpus, e, no mérito, seja mantida a decisão.
É o relatório.
Decido.
Da análise dos autos, conforme acima relatado, verifica-se que os impetrantes sustentam que a decisão proferida pela magistrada da origem na fase de preparação do processo para julgamento em Plenário é ilegal por ausência de fundamentação.
Contudo, é cediço que o habeas corpus se destina, por excelência, à tutela da liberdade de locomoção, ameaçada ou malferida por ato manifestamente ilegal, razão pela qual seu procedimento célere e simplificado não autoriza a produção e análise aprofundada das provas.
Desse modo, como a pretensão apresentada pelos impetrantes se restringe a discutir se é possível ou não a convocação pelo juiz presidente da causa de testemunha a ser ouvida em plenário quando do julgamento do paciente, essa posição não constitui manifesto desvio das finalidades da ação constitucional, especialmente, quando não está evidente qualquer arbitrariedade ou ilegalidade, ademais a matéria não comporta discussão no seio de Habeas Corpus, isto é, a ser sanada por esta via, sobretudo considerando a dinâmica de instrução probatória determinada pelo Código de Processo Penal nos julgamentos do Tribunal do Júri.
Com efeito, diferentemente da fase do judicium accusationis, onde a prova é dirigida à formação do convencimento do magistrado quanto à materialidade do crime e dos indícios suficientes de autoria, no judicium causae, as provas serão apreciadas pelos juízes leigos, com competência para condenar ou absolver o réu, reconhecer a tentativa, desclassificar a imputação, excluir qualificadoras e apreciar todas as demais teses relacionadas com a adequação típica dos fatos.
Portanto, a atuação do Juiz togado é subsidiária à decisão dos jurados, limitando-se a assegurar o contraditório e a ampla defesa, a paridade de armas, à formulação dosimetria da pena, ou, eventualmente, sentenciar no caso de desclassificação da conduta.
Ante o exposto, em razão de manifesta inadequação da via eleita, não vejo como possa dar processamento à presente impetração aviada em favor de JACKSON FURLAN, razão pela qual a julgo extinta sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, c/c art. 51, inciso XV, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
P. R. I e, transitada em julgado, ao arquivo, com a cautelas de estilo.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de agosto de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator